Tribunal: TJMT
Processo: 1009916-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009916-58.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICE ALINE FIGUEIREDO RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 819.333.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE PERMINIA DE FIGUEIREDO COSTA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – FORMAL DE PARTILHA – INVENTÁRIO -
CRIAÇÃO
DE
VARA ESPECIALIZADA
- RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – PARTE FINAL DO
ART
.
43
DO
CPC -
EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICIONIS - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com a Resolução de n. 11/2017/TP, que alterou a
competência
das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, ficou definido que, na Comarca de Várzea Grande, a
competência
para processar e julgar os feitos de jurisdição voluntária é do Juízo de uma das Varas de Família e Sucessões.

2. Inobstante o inventário tenha sido concluído perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, com a criação das Varas Especializadas de Famílias e Sucessões na Comarca de Várzea Grande, as mesmas passaram a ter competência absoluta para a matéria, na esteira do que preconiza a parte final do artigo 43, do Código de Processo Civil.

3. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida no Formal de Partilha n. 1008924-91.2023.8.11.0002 movida por

NICE ALINE FIGUEIREDO RIBEIRO DE ASSIS em face de ESPÓLIO DE PERMINIA DE FIGUEIREDO COSTA RIBEIRO.

Argumenta o suscitante que não competente ao juízo especializado atender o requerimento pugnado na inicial, tendo em vista que o Formal de Partilha também conhecido como certidão de partilha, é o documento expedido após a finalização do inventário Judicial, é, portanto, um título judicial que só pode ser requerido nos autos em foi processado o inventário.

Que a parte autora requer o cumprimento da sentença proferida no processo que tramitou perante 1a Vara Civil dessa comarca, não se tratando o presente, de processo de conhecimento e sim um mero ato admirativo que deverá ser praticado com base nos dados constantes no caderno processual julgado pela referida vara; o juízo especializado não tem acesso ao processo em referência.

Alega que a competência de que trata o estatuída na Resolução 11/2017-TP, de 9 de novembro de 2017, refere-se ao processamento de autos desde inicio até sentença transitada em julgado, o que não é o caso dos autos, vez que a parte requerente, pleiteia o cumprimento da determinação contida naquele processo.

Que a competência funcional do cumprimento de sentença, ressalvada a hipótese artigo 528, § 9o, do Código de Processo Civil, segue a regra estabelecida pelo artigo 516, II, do mesmo códex.

O juízo suscitado argumenta que após a criação das Varas de Família nessa Comarca, sua competência é absoluta, segundo orientação da CGJ – que diz que a competência para processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1a, 2a e 3a Varas de Família e Sucessões.

Em decisão proferida no ID 168544174, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUIZO DA

3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações solicitadas ao Juízo suscitado vieram no ID 164621187.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito (ID 172046667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito Negativo de Competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida no Formal de Partilha n. 1008924-91.2023.8.11.0002 movido por NICE ALINE FIGUEIREDO RIBEIRO DE ASSIS em face de ESPÓLIO DE PERMINIA DE FIGUEIREDO COSTA RIBEIRO.

A divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, anotando o juízo suscitante que a competência é do juízo que inventariou ou homologou o formal de partilha, enquanto que o juízo suscitado alega que com a criação das Varas de Família nessa Comarca, sua competência é absoluta.

De acordo com a Resolução de n. 11/2017/TP, que alterou a
competência
das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, ficou definido que, na Comarca de Várzea Grande, a
competência
para processar e julgar os feitos de jurisdição voluntária é do Juízo de uma das Varas de Família e Sucessões,
in verbis
:

“Resolução 11/2017/TP:

Altera a
competência
das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.

1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande: Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua
competência
, mediante distribuição alternada e equitativa com as 2a e 3a Varas de Família e Sucessões.”

Por sua vez, o
art
. 43, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
.” (grifei)

Nota-se, que o art. 43, do CPC, expressamente ressalva que quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, não se aplica a regra da perpetuatio jurisdicionis, não havendo como processar a demanda no juízo comum, ora suscitado.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS - INVENTÁRIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA ANTES DA CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECILIZADA. PARTE FINAL DO ART. 43 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 1. No caso dos autos ainda que a sentença homologatória do formal de partilha tenha sido proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitante), fato é que com a criação das varas especializadas de famílias e sucessões na Comarca de Várzea Grande, essas passaram a ter competência absoluta para a matéria. 2. Aplica-se ao caso a parte final do art. 43 do CPC que excepciona o princípio da “perpetuatio jurisdictionis” na hipótese de alteração de competência absoluta. 3. Conflito negativo de competência procedente.” (N.U 1010031-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“Denota-se dos autos que razão assiste ao Juízo suscitado. Para tanto, considero a Resolução No 11/2017/TP, que dispõe ser atribuição da 1a, 2a e 3a Varas Especializadas de Família e Sucessões de Várzea Grande:

3a Vara Esp. Família e Sucessões de Várzea Grande – Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1a e 2a Varas de Família e Sucessões. (Fonte: http://www.tjmt.jus.br/)

No caso em tela, ainda que o inventário tenha sido concluído perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, com a criação das Varas Especializadas de Famílias e Sucessões na Comarca de Várzea Grande, as mesmas passaram a ter competência absoluta para a matéria. Nesse sentido, o artigo 43 do CPC, parte final, dispõe:”.
(ID 172046667).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial JULGO IMPROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a pretensão deduzida no Formal de Partilha n. 1008924-91.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023